Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-58.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012429-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (APELADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), RENAM SPIERING - CPF: 571.878.351-91 (APELADO), JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- EXTINÇÃO DA AÇÃO - COISA JULGADA -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
ELEVADO VALOR DA CAUSA -
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA 1ª TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ.

1.

Segundo a 1ª Tese fixada no Tema 1076/STJ, o
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)”

2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na espécie, de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1012429-58.2021.8.11.0003, que reconheceu a existência de coisa julgada e o condenou ao pagamento de sucumbência, na forma prevista no art. 85, §§3º e 5º, com a sua redução pela metade, nos termos previstos no §4º, do art. 90 do CPC (id. 158070211).

Em suas razões recursais (id. 158070212), alega, em suma, que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados por equidade, invocando, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite essa possibilidade de fixação dos honorários, quando se tratar de causas de elevado valor.

Dessa forma, requer o provimento do Apelo para que seja caçada a sentença singular e fixados os honorários na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Recurso tempestivo (id. 158070213).

Isento de preparo (id. 158616154)

Prazo para contrarrazões transcorreu
in albis
(id. 158070215).

Desnecessária a intervenção da d. Procuradoria Geral de Justiça na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto do presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

é singelo e diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

No caso vertente, houve o manejo de Exceção de Pré-Executividade pelo ora Apelado nos autos do executivo fiscal e, em resposta, o Apelante se manifestou pela desistência no prosseguimento da lide (id. 158070210), pelo que o Juízo singular reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito executivo, condenando o Estado

em honorários de sucumbência (id. 158070211).

Em que pesem os argumentos que permeiam o Apelo,
razão não assiste ao Apelante
, isso porque os honorários foram fixados com a devida observância ao disposto no artigo 85, §3º, do CPC/2015, que impõe critérios objetivos para a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que é parte a Fazenda Pública e, ainda, por se tratar de causa de valor elevado, não havendo, pois, que se falar em aplicação do critério da equidade previsto no §8º, do artigo 85, do CPC.

A questão dos honorários está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), onde o STJ firmou tese pela
impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados
, somente sendo admitida a equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(Tema 1.076 do STJ)”.
(
g.n.
)

Assim:
1)

vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
; e
2)
autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sobre a incidência dos honorários, o código processual assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa, sendo possível concluir o acerto da sentença submetida a reanálise pelo presente recurso, razão pela qual as razões nele expostas não merecem o pretendido acolhimento.

A propósito, as decisões desta Corte de Justiça guardam inteira sintonia com a Tese firmada pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE
- OMISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REJEIÇÃO.
Não é possível arbitrar a verba honorária com base no critério da equidade, conforme recente orientação do STJ no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico e o valor da causa for muito baixo (Tema n. 1.076).

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015”.
(N.U 1011395-57.2021.8.11.0000, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 06/08/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO E REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
1 -
Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame
.
2 - A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, consoante artigo 90, caput, § 4º, do Código de Processo Civil, o que foi devidamente reconhecido na sentença recorrida. 3 - Recurso desprovido”.
(N.U 0014175-14.2017.8.11.0004, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 03/08/2023) (g.n.)

Portanto, a tese vertida pelo Apelante não prospera, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, no que diz respeito à fixação de honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), como previsto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023